Tribunal: TJMT
Processo: 0003082-59.2015.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003082-59.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON BRAVO - CPF: 397.098.769-53 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PECUÁRIA EXTENSIVA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DA ATIVIDADE RURAL – INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, autoriza o exercício da atividade rural.

2 –
A caracterização do dano moral, em razão de dano ao meio ambiente, exige
a demonstração de que a infração ambiental tenha gerado repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de indenização pecuniária.

3 – Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003082-59.2015.8.11.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDSON BRAVO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e
Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0003082-59.2015.8.11.0025, julgou improcedentes o pedido de condenação do Apelado na recuperação de área degrada e indenização por danos ambientais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Apelado exerce atividade pecuária sem licença ambiental única ou autorização dos órgãos competentes, conforme auto de infração da SEMA
. Assevera que
o dano ambiental mediante a prática de pecuária sem autorização do órgão competente é suficiente para compelir o agente degradador ao dano ambiental.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de julgar procedente os pedidos de pedido de indenização por danos ambiental e moral coletivo
(id.
107958483 – p. 3/13
)
.

Sem Contrarrazões
(id.
107958483 – p. 18
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre o provimento do apelo (id. 112454491).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0003082-59.2015.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos de condenação do Apelado na recuperação da área degradada e indenização por danos ambientais.

No caso concreto
,
o Juízo Singular reconheceu a ausência do direito de indenização ambiental
, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente. Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções.

De mais a mais, o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.

Enfim, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de dolo ou culpa, porém o mínimo que deve ser demonstrado é a existência do dano e do nexo de causalidade.

Como se não bastasse, a Lei n. Lei 6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, prevê:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Ora, tanto a Constituição Federal, quanto a legislação infraconstitucional de regência, indicam que a responsabilidade civil, neste caso, está ligada à existência do dano.

Ocorre que no presente caso, o autor da ação não comprovou o dano causado ao meio ambiente, limitando-se a alegar que o dano ambiental decorre da simples ausência de licença ambiental única.

Esse não é o entendimento deste Juízo.

Com efeito, entendo que a simples ausência de licença ambiental é mera infração administrativa, a qual, inclusive, foi devidamente sancionada pelos agentes fiscalizadores, tanto que foi aplicada ao requerido uma multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme auto de infração n. 131488 de 16.12.2014.

Já a responsabilidade civil se fará presente quando há a efetiva comprovação do dano e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, o que não ocorreu na hipótese, posto que sequer foi realizada perícia in loco, pois o Ministério Público, ao ser intimado para manifestar-se acerca da intenção de produzir novas provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

(...)

O dano ambiental, portanto, se configura quando ocorre a lesão aos recursos ambientais e a consequente degradação do meio ambiente, que pode provocar prejuízo à saúde pública, às espécies da fauna e da flora e aos ecossistemas, o que não foi demonstrado.

Insta salientar que, ainda que o ônus da prova seja favorável ao Parquet, entendo que deve demonstrar minimamente o dano ou indicá-lo, porém a petição inicial é genérica e não indica a degradação ambiental propriamente dita.

Na linha do entendimento do c. STJ, o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente. (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018)

(...)

Desta feita, diante da não indicação da degradação ambiental, ou seja, do dano ambiental perpetrado e, consequentemente, ausente a lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Edson Bravo, razão por que JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Deixo de condenar o requerido à obrigação de promover, junto ao órgão ambiental competente, a obtenção da licença, pois não consta pedido nesse sentido.

Por fim, estando a presente sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força da aplicação analógica do artigo 19, da Lei n. 4.717/65, decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem apresentação, determino a remessa dos autos ao c. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para fins de reexame necessário.

Sem custas e honorários advocatícios (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(id. 107958482 – p. 222/229)

Extrai-se dos autos que o Apelado
obteve Autorização Provisória de Funcionamento Rural com validade até 31 de agosto de 2017, mediante Termo de Compromisso Ambiental nº 3189/2015 (id. 107958482 – p. 200/203).

Neste contexto, o Decreto nº 230/2015 regulamenta o art. 8º da Lei Complementar nº 343, de 24 de dezembro de 2008, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única, bem como a forma de comunicação dos atos administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, e dá outras providências.

Este regulamento foi revogado pelo Decreto nº 1.211/2017, que, por sua vez, foi revogado Decreto nº 262/2019, atualmente em vigor, sendo previsto em seu artigo 1º:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva até 31 de dezembro de 2022, desde que observados os seguintes procedimentos: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 1244 DE 05/01/2022).

Entretanto, a mencionada Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, autorizando o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva já estava prevista no artigo 1º do Decreto nº 230/2015.

Neste cenário é possível afirmar que desde o ano de 2015 o Apelado obteve Autorização Provisória de Funcionamento Rural, de modo que o Apelante está regularizado no aspecto ambiental, pois possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural. Assim, a pretensão inicial, para fins de licenciamento ambiental, foi adimplida pelo Apelado.

No que se refere aos pedidos de indenização, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela violador de valores de uma comunidade, porquanto é necessário que o fato do transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Nesta conjuntura, resta evidenciado que nem todas as condutas e atividades refletem de forma automática nas três esferas mencionadas no artigo 225. § 3º, da Constituição Federal, de modo que indenização pleiteada nos autos demanda comprovação da ocorrência do dano em relação a comunidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que a atividade de pecuária ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Neste aspecto, não restou comprovado situação excepcional ensejadora de sofrimento da comunidade, nem mesmo a irreparabilidade ao meio ambiente.

Diante do contexto do presente feito, resta evidenciado que a conduta do Apelado não apresenta nenhuma situação fática excepcional, com a finalidade de provocar grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, em especialmente, a comunidade municipal ou mesmo estadual. Assim, ausente a suposta irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que seria fundamental para mensurar os
critérios de valoração ambiental, visando monetização das perdas ambientais.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EXPLORAÇÃO SELETIVA DE 23,705M3 DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ORGÃO COMPETENTE – EXEGESE DO ART. 23, DA LEI Nº 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos previstos no art. 23, do Código Florestal, para que seja possível a exploração florestal sem propósito comercial, a parte interessada deve declarar a sua intenção perante o órgão ambiental competente e o volume explorado se limite a 20 metros cúbicos ao ano, providência não concluída pelo Apelante.

2. Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

3. Recurso provido em parte. (N.U 1010412-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, faz-se necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, ultrapassando os limites da tolerabilidade, o que não se verificou na espécie. (N.U 0001016-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.

2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Do exposto, consigno que os fundamentos de exame do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária e, em consonância com o exposto, não há reparos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022